Tribunal: TJMT
Processo: 1033157-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033157-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), IKARO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 060.168.871-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DO PARQUET -
REJEIÇÃO
- COMPROVADA OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL -
MÉRITO
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM DELIBERAÇÃO SOBRE O PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO APRESENTADO PELA DEFESA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50 E 51 DO CÓDIGO PENAL, 687, II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 164, 168 E 169 DA LEP -
RECURSO PROVIDO.

A prévia intimação do Ministério Público para manifestação é obrigatória nos feitos de execução penal, conforme art. 67 da LEP. Contudo, verificado que o órgão ministerial foi cientificado do pedido da defesa e não se manifestou tempestivamente, mesmo dispondo de prazo adequado para tanto, não há que se falar em nulidade processual.

No mérito, a decisão que extingue a punibilidade sem apreciar pedido de parcelamento da pena de multa devidamente formalizado nos autos merece reforma. A multa constitui sanção penal que integra a condenação e deve ser objeto de manifestação judicial expressa quanto aos pedidos de parcelamento ou à verificação da impossibilidade de pagamento, antes da declaração de extinção da punibilidade, em observância aos artigos 50 e 51 do Código Penal, 687, II do Código de Processo Penal e 164, 168 e 169 da Lei de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público nos autos do executivo de pena nº 2000003-95.2019.8.11.0090 contra decisão proferida pelo juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT (ID 253727156), que, sem a prévia anuência do órgão ministerial, declarou extinta a punibilidade do agravado, sem comprovação do pagamento ou da impossibilidade de pagar a pena de multa, e sem antes decidir sobre o pedido de parcelamento da referida pena pecuniária.

Com efeito, em suas razões recursais, a acusação requer: preliminarmente, que seja reconhecida a ocorrência de nulidade absoluta da decisão, porquanto proferida em dissonância com o artigo 67 da LEP, uma vez que o Juízo a quo declarou extinta a punibilidade do sentenciado sem a prévia manifestação ministerial. (ID 253727159)

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 253727163).

Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 253727153).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 257388681), sintetizando a seguinte ementa:

Agravo em Execução Penal. Extinção da punibilidade do apenado. Inconformismo ministerial. Preliminar. Nulidade da decisão por ausência de manifestação ministerial prévia. Procedência. O Ministério Público deve se manifestar em todas as fases da execução penal, conforme a inteligência dos arts. 67, 68 e 112 da LEP. Mérito. Pedido de prosseguimento da execução da pena de multa. Procedência. Necessidade de comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. Extinção da punibilidade prematura. Interpretação conforme a Lei 13.964/19 e o Tema 931/STJ.
Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público, que alega a ausência de prévia manifestação ministerial antes da prolação da decisão que extinguiu a punibilidade do agravado.

Após detida análise do caso, em consulta ao Sistema de Execução Unificado (SEEU), verifico que não ocorreu a alegada nulidade. Constato que, em 21 de março de 2023, a defesa peticionou no mov. 84.1, pleiteando o reconhecimento do cumprimento integral da pena do agravado, bem como apresentando proposta de parcelamento da pena de multa.

Em sequência, no dia 01 de junho de 2023, o juízo determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação a respeito do pedido (mov. 86.1). Os autos foram efetivamente remetidos ao Parquet no dia 05 de junho de 2023 (mov. 88), sendo devolvidos pelo órgão ministerial no dia 01 de julho de 2023, sem manifestação (mov. 91).

Somente em 16 de abril de 2024, portanto, mais de nove meses após o retorno dos autos sem manifestação do Ministério Público, é que foi proferida a decisão ora agravada.

Assim, não há que se falar em ausência de oportunidade para manifestação ministerial, uma vez que o Ministério Público teve acesso aos autos pelo prazo legal e os devolveu sem apresentar qualquer manifestação sobre o pedido da defesa. A nulidade alegada, portanto, não se configura, já que foi oportunizada a participação do órgão ministerial no feito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO

No mérito, o recurso merece provimento.

O cerne da questão reside na análise da correção da decisão que extinguiu a punibilidade do apenado sem manifestação expressa sobre o pedido de parcelamento da pena de multa apresentado pela defesa e anuído pelo Ministério Público.

A pena de multa, conforme estabelece o art. 50 do Código Penal, deve ser paga dentro de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença, podendo ser parcelada a requerimento do condenado e por determinação judicial:

> "Art. 50 - A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais."

Por sua vez, o art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.268/96, estabelece que:

> "Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição."

No que concerne à execução, o art. 164 da Lei de Execuções Penais dispõe que:

> "Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora."

A legislação processual penal também é clara ao indicar que a pena de multa deve ser executada. Conforme dispõe o artigo 687, II, do Código de Processo Penal:

> "Art. 687. O juiz ou o presidente do tribunal, na sentença que julgar a ação penal, ou a revisão, ou no despacho que conceder a suspensão condicional da pena, fixará prazo razoável para o pagamento da multa ou primeira prestação."

Ademais, devem ser observados também os artigos 168 e 169 da Lei de Execução Penal, que assim estabelecem:

> "Art. 168. Cessada a execução da pena privativa de liberdade, por soltura, pelo cumprimento da pena, livramento condicional ou progressão de regime, o Juízo da Execução, de ofício ou a requerimento do interessado, fará verificação e declarará extinta a punibilidade."

>

> "Art. 169. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei."

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.150/DF, fixou o entendimento de que "o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal". Esta jurisprudência confirma o caráter penal da multa, independentemente de sua consideração como dívida de valor para fins de execução.

No caso em tela, verifico que houve um pedido expresso da defesa para o parcelamento da pena de multa, sendo que o Ministério Público, posteriormente, manifestou-se de forma favorável a esse pedido. Contudo, a decisão agravada deixou de analisar essa questão, limitando-se a declarar extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade.

A ausência de manifestação judicial sobre o parcelamento da pena de multa constitui omissão relevante, uma vez que a multa é parte integrante da sanção penal imposta ao agravado. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e a legislação vigente, a extinção da punibilidade não pode ser declarada sem que se resolva a questão da pena de multa, seja pelo pagamento, pelo parcelamento ou pela comprovação da impossibilidade de adimplemento.

Ao deixar de deliberar sobre o pedido de parcelamento, o juízo de primeiro grau ignorou aspecto relevante da condenação, deixando de aplicar corretamente as disposições dos artigos 50 e 51 do Código Penal, 687, II do Código de Processo Penal e 164, 168 e 169 da Lei de Execuções Penais.

Dessa forma, a decisão agravada merece ser cassada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o pedido de parcelamento da pena de multa, conforme requerido pela defesa e aceito pelo Ministério Público, antes de eventual declaração de extinção da punibilidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para que o Juízo da Execução Penal aprecie o pedido de parcelamento da pena de multa e, somente após a devida deliberação sobre esta questão, analise a possibilidade de declaração de extinção da punibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025